Tribunal: STF
Processo: HC 252283
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegado cerceamento de defesa no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de violação ao princípio da colegialidade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bhasana Mashaba contra decisão monocrática da Relatora do HC 808.964/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    A paciente foi condenada à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/06), tendo sido cumprida a reprimenda corporal e estando pendente o pagamento da pena de multa.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa na Corte Superior. Assevera que “a autoridade coatora pautou o HC para julgamento na Sessão Ordinária do dia 10 de dezembro de 2025 da Col. Quinta Turma do STJ; após inscrição da Defesa para sustentação oral, o feito foi retirado de pauta “por indicação da Sra. Ministra Relatora”. Argumenta que foi prolatada decisão monocrática sem a designação de nova data para inclusão em pauta. Alega “contrariando a informação prestada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça de que o HC seria pautado em nova data, proferir decisão monocrática não conhecendo o writ no mesmo dia da Sessão (11/02/2025) e, assim, tolher o direito à sustentação oral que seria realizada”. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade do dito ato coator, assim como a determinação para que o writ seja pautado em sessão ordinária da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Sobre o objeto da controvérsia, assim constou no acórdão recorrido (eSTJ fl.19):



    [...] 



    Destarte, reitero a denegação in limine da presente ordem de habeas corpus, nos termos expostos na decisão monocrática ora combatida. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de agravo regimental, mantendo-se integralmente a decisão monocrática ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Consta, ainda, da decisão monocrática acima citada (e-STJ fls. 26-28):



    [...] 



    In casu, verifica-se que o impetrante se limitou a apresentar declaração unilateral de hipossuficiência da paciente, escrita de próprio punho (fls. 79), além de um único extrato bancário e um termo de rescisão de contrato, sendo estes últimos datados de junho de 2022, ou seja, sete meses atrás (fls. 73/76), não se podendo concluir pela demonstração inequívoca da suposta situação de hipossuficiência econômica da paciente. 



    Seguindo os ditames estabelecidos pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no trecho acima transcrito, cabe à pessoa condenada demonstrar efetivamente eventual condição de hipossuficiência econômica, como fundamento para obter a extinção da pena de multa, inexistindo margem para presunções nesse sentido, salientando-se a possibilidade de parcelamento do valor da pena de multa (LEP, art. 169). 



    Destaque-se, nesse ponto, que a presunção de miserabilidade da paciente, sem qualquer comprovação de tal situação que poderia ser realizada por meio da apresentação de cópia de holerites, documentos fiscais, carteira de trabalho, entre outros documentos, também tornaria letra morta a condenação de réus ao pagamento de penas de multa, por sentença definitiva, de acordo com a individualização de sua reprimenda no caso concreto, ao arrepio das disposições previstas nos arts. 32, 49 a 52 e 58, todos do Código Penal, podendo culminar, indiretamente, em um aumento de penas mais duras. 



    Ademais, ainda que não sejam encontrados bens da executada passíveis de penhora, é plenamente viável a suspensão do processo de execução, com espeque no art. 40 da Lei nº 6.830/80, a fim de permitir a localização de bens penhoráveis pelo período de um ano, nos moldes do rito procedimental aplicável na espécie, a teor do disposto no art. 51 do Código Penal. 



    [...]



    Com efeito, as Turmas que compõe a 3ª Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 21/9/2021), revisaram o tema 931/STJ, e estabeleceram a seguinte tese: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". 



    No entanto, conforme consignou o Tribunal de origem, "o impetrante se limitou a apresentar declaração unilateral de hipossuficiência da paciente, escrita de próprio punho (fls. 79), além de um único extrato bancário e um termo de rescisão de contrato, sendo estes últimos datados de junho de 2022, ou seja, sete meses atrás (fls. 73/76), não se podendo concluir pela demonstração inequívoca da suposta situação de hipossuficiência econômica da paciente". 



    Assim, "[a]usente a comprovação da hipossuficiência econômica, segundo a análise fático-probatória realizada pela Corte local, é inviável a extinção da punibilidade." (AgRg no REsp n. 2.077.170/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Todavia, ainda que superado o mencionado óbice, não assiste razão ao argumento de cerceamento de defesa ventilado pelos impetrantes, uma vez que os arts. 932 do Código de Processo Civil CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ, assim como o teor do enunciado da Súmula 568 do STJ permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.



    Nesse sentido, verifica-se que tal entendimento encontra consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, qual seja “As alegações de ofensa ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa não foram submetidas ao exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.” (RHC 157.867-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.05.2019); “O Supremo Tribunal Federal - STF já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada. Com efeito, decidido o habeas copus, por decisão monocrática, fica inviabilizada a sustentação oral, sem que isso importe em cerceamento de defesa.” (HC 249.161-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.01.2025); “Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula da Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade” (HC 208.699-Extn-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024); “O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF)” (HC 234.775-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF” (HC 227.463-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente